Tribunal: TJDFT
Processo: 0718189-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por MARIA MADALENA SOUZA BATISTA da decisão que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de alugueis vencidos e outros encargos contratuais (processo n.o 0717517-02.2023.8.07.0001) ajuizada em desfavor de AURORA TRANSCARGAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP, indeferiu a tutela provisória requerida pela agravante/autora. Em suas razões recursais (ID 46585954), a agravante/autora alega, em síntese, que o imóvel objeto dos autos não possui garantia locatícia, devendo-se aplicar o disposto no art. 59, § 1°, IX, da Lei n.° 8.245/91. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, o seu conhecimento e o seu provimento. Preparo aos ID’s 46585955 e 46585956. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, no que se refere apenas ao exame da presente liminar, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que sequer alegado qualquer risco de dano concreto e imediato ao patrimônio da agravante/autora ou ao resultado útil do processo. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora